Tribunal: STF
Processo: ARE 1344739
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:
    “APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal - IPVA – Alienação fiduciária – Sentença de improcedência - Irresignação do embargante – As Certidões de Dívida Ativa (CDA) contam com todos os requisitos formais estabelecidos pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 – Ausência de nulidades ou irregularidade nas CDAs que fundamentaram o ajuizamento da execução fiscal - Inobservância do dever impingido pelo art. 34 da Lei nº 13.296/08 e pelo art. 134 do CTB – Ausência de comprovação da transferência da propriedade dos veículos – O embargante não colacionou qualquer elemento de prova que indique a transferência da propriedade dos veículos alienados fiduciariamente – Responsabilidade tributária que recai, portanto, sobre o credor fiduciário – Precedentes desta Corte de Justiça – Manutenção da sentença – Desprovimento do recurso interposto”. (eDOC 3, p. 44)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXXVI, LIV e LV; 30, I e II; 48, XIII; 150, IV; e 192 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se a ilegitimidade da parte recorrente em responder pelo pagamento do crédito tributário relacionado, ao argumento de não ser o sujeito passivo da obrigação tributária referida no lançamento, uma vez que não é proprietário ou possuidor do veículo. 
    Afirma-se que o responsável pelo pagamento do referido imposto é àquele que detém o domínio sobre bem, podendo ser o próprio contribuinte ou terceiros, quando autorizado em lei, conforme artigo 128 do Código Tributário Nacional. 
    Argumenta-se que a autoridade fiscal, por ser a credora do imposto descrito na execução, é quem tem a obrigação de fiscalizar o seu recolhimento. Alega-se ilegitimidade passiva da parte recorrente, em razão da existência da alienação fiduciária, havendo por consequência violação ao princípio da eficiência da administração pública. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar.
    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual 13.296/08 e Código Tributário Brasileiro) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a obrigação do credor fiduciário ao pagamento do IPVA. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Quanto aos demais argumentos externados, sob a égide do art. 6º, inciso II e §2º, da Lei Estadual nº 13.296/08, o credor fiduciário é responsável solidariamente pelos débitos de IPVA constituídos no curso do contrato de alienação fiduciária, em razão de ser o titular do domínio resolúvel sobre o bem (artigo 6º, inciso XI, da citada lei). 
    Todavia, uma vez encerrada a relação contratual acessória referida, ante o adimpleme passivo do imposto em tela passa a ser o devedor fiduciante, por retomar a propriedade da coisa, não mais respondendo o outrora credor fiduciário por débitos de IPVA que têm por alvo a propriedade do veículo, desde que comunique a baixa do gravame ao órgão de trânsito, franqueando a necessária atualização do cadastro, a fim de cumprir o dever de comunicação a que alude o art. 34 da Lei nº 13.296/08 e o art. 134 do CTB nto da obrigação principal garantida, o sujeito.
    (…)
    Com efeito, por meio da Portaria nº 1.070/01 do DETRAN, foi ‘implantado, no âmbito do Estado de São Paulo, o Sistema Eletrônico de Controle de Inserção e Baixa de Gravames, doravante denominado ‘Sistema Nacional de Gravames SNG’’, consoante as disposições estabelecidas na Resolução nº 124/01 do CONTRAN (art. 1º). Tal sistema ‘compreende o gerenciamento eletrônico dos dados técnicos informativos das instituições financeiras, em consonância com o banco de dados do DETRAN/SP, com transmissão e consultas online’ (art. 1º, § 2º). 
    Sua finalidade é, pois, facilitar o fluxo de informações entre instituições financeiras e o órgão executivo estadual de trânsito, garantindo que este tenha acesso à situação dominial de veículos financiados. 
    Nessa ordem de ideias, efetuada a baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames – SNG, ao qual o DETRAN tem acesso online, considera-se comunicada a transferência definitiva da propriedade do veículo ao adquirente, conforme determinado pelos art. 34 da Lei nº 13.296/08 e art. 134 do CTB.
    Porém não restou demonstrado, nestes autos, que o apelante tenha efetuado a baixa do gravame junto ao SNG ou de qualquer outro modo que a comunicação exigida pelo art. 34 da Lei nº 13.296/08 e pelo art. 134 do CTB tenha sido efetivada. A responsabilidade da instituição financeira, assim, quanto aos débitos que ensejaram a inscrição em dívida ativa, portanto, deve permanecer, subsistindo o lançamento feito pela Fazenda Estadual. 
    (…)
    Tendo em consideração que não se demonstrou a comunicação da transferência de propriedade para cada um dos veículos em relação aos quais o IPVA incidiu, estabelece-se a responsabilidade do credor fiduciário, nos exatos termos do quanto acima exposto”. (eDOC 3, p. 46-48)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.313.615 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.5.2021)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 830.373 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.5.2015)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3, p. 50), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente